Tribunal: TJSP
Processo: 1020537-30.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "omissões e obscuridades" quanto à não aplicação da Súmula no 111, do Col. STJ – Inocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte - Caráter infringente – Embargos rejeitados.